Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BENS. BLOQUEIO. VIABILIDADE.
1. A constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, máxime quando o devedor não indica outros bens para adimplemento ou quando infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Inteligência do artigo 860 do Código Civil.
2. A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles que, ainda, são objetos de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito.
3. Recurso conhecido e provido.